Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-37.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-37.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: ISRAEL ALVES REIS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DE VALORES SEM REPASSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em folha de pagamento de servidor público, referentes a empréstimo consignado, os quais não foram repassados à instituição financeira credora, culminando em cobranças indevidas e suspensão da margem consignável.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar a legitimidade passiva do ente municipal para responder pela ausência de repasse, apurar a responsabilidade civil do Município pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo servidor em decorrência da falha administrativa, analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

O ente municipal que realiza o desconto em folha de pagamento de servidor público, a título de empréstimo consignado, e deixa de repassar os valores à instituição financeira, integra diretamente a cadeia de eventos lesivos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da instituição bancária.

Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. A omissão do Município quanto ao repasse dos valores caracteriza ilícito civil, traduzindo-se em retenção indevida de verba de natureza alimentar pertencente ao servidor.

O dano moral decorrente da ausência de repasse e da consequente cobrança por parte da instituição financeira, com ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes e suspensão da modalidade de pagamento consignado, está presente, configurando-se pela violação à tranquilidade, à honra e à boa-fé do servidor, que se viu em situação de inadimplência forçada por culpa exclusiva de seu empregador.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógico-punitiva da reparação, revelando-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica do ente ofensor, não comportando redução.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, o índice de correção monetária e os juros de mora devem ser ajustados para que incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, por força do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento: "1. O ente municipal possui legitimidade passiva e responde de forma objetiva pelos danos morais causados a servidor público decorrentes da retenção de valores em folha de pagamento sem o devido repasse à instituição financeira credora de empréstimo consignado. 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública dar-se-ão pela incidência isolada da taxa SELIC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000344-37.2018.8.05.0020
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA
e como Apelado
ISRAEL ALVES REIS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria